Tribunal: TJDFT
Processo: 0743220-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743220-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SILVANIA MATILDE SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52201525) interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de SILVANIA MATILDE SANTOS SILVA, indeferiu pedido de renovação de pesquisa de bens junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e ao Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), disponíveis àquele Juízo, bem como negou requerimento de acesso aos dados constantes do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). Eis o teor do decisório (ID 172262724 – processo referência): DECISÃO - SisbaJud e RenaJud Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores e pesquisa de veículos, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros e veículos da parte executada, que redundou infrutífera (IDs 47575684 e 111777494). Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens via SisbaJud e RenaJud. - InfoJud A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis. Por essa razão, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Retornem ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, conforme certidão de ID 150707616. Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juiz(a) de Direito Signatário(a) Inconformado, invoca o recorrente o reconhecimento da inexistência de vedação legal ao acolhimento do seu pleito de realização de pesquisas, por meio dos sistemas conveniados ao Juízo, voltadas à identificação de bens integrantes do patrimônio da agravada. Afirma que jamais lhe foi franqueado acesso aos dados sob custódia do InfoJud e que as últimas tentativas de realização de constrição, mediante uso do SisbaJud e do RenaJud, ocorreram há mais de dois anos, aduzindo que a manutenção do édito guerreado encerra violação ao princípio da razoável duração do processo delineado no art. 6o do Código de Processo Civil (CPC). Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua pretensão. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja deferido seu pedido de pesquisas via SisbaJud, RenaJud e InfoJud. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, da análise dos autos, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado. SisbaJud e RenaJud Sobre o tema, cediço que se mostra possível a reiteração de diligências para localizar bens penhoráveis do devedor mediante a utilização dos sistemas conveniados ao Juízo, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido ou presumível a alteração na situação econômica do executado. Esse inclusive é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que já se pronunciou a respeito do assunto, admitindo a possibilidade da renovação do pedido de penhora via SISBAJUD, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Extrai-se do demonstrativo de ID 107076426 (processo referência), que o débito perfazia, em 27/10/2021, o montante de R$ 157.587,26 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos) e que houve a fluência de quase dois anos desde a realização da última diligência (ID 111777494 – processo referência). Como se vê, mostra-se possível, na espécie, refazer a ordem de penhora de haveres, mediante a utilização das plataformas digitais SisbaJud e RenaJud, ferramentas tecnológicas instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça, mormente quando demonstrada a passagem de lapso temporal razoável desde a última averiguação. Deveras, a determinação de arquivamento dos autos, após o escoamento do prazo encartado no art. 921, § 1o, do CPC, não constitui óbice ao deferimento do anseio em apreciação. Por oportuno, trago à colação arestos desta emérita Turma sobre a controvérsia em exame: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. RECUSA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROCESSO ARQUIVADO. IRRELEVÂNCIA. I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação financeira do executado. III. O fato de o cumprimento de sentença estar arquivado não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, na medida em que a providência não afeta os efeitos processuais do arquivamento. IV. Se a reiteração do SISBAJUD não se revelar exitosa, o cumprimento de sentença permanecerá arquivado, sem solução de continuidade, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes. V. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1734402, 07315157420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. SISBAJUD. RENAJUD. PROCESSO ARQUIVADO. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O SISBAJUD é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, operado pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi criado em 2020 com o objetivo de aperfeiçoar o sistema anterior (BACENJUD). Trata-se de um sistema de maior abrangência, que ampliou as possibilidades de busca e bloqueio de ativos em nome dos executados, o que proporciona uma maior efetividade do cumprimento de sentença, assim como celeridade processual. 2. Observado o transcurso de mais dois anos desde a última tentativa de penhora de valores, é possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos dos executados (SISBAJUD e RENAJUD), em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida. 3. A suspensão ou arquivamento anterior da execução não impede nova realização de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, se cumpridos os requisitos para o deferimento da pesquisa de bens. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1718876, 07382571820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao segundo pressuposto elencado no art. 300 do Código de Ritos, forçoso reconhecer que a demora na concessão da medida ambicionada impõe ao executante o risco de nova frustração de sua pretensão executiva, ante a deterioração da situação financeira do devedor. Assim, no caso, ante o decurso de considerável ínterim, aventa-se a possibilidade da ocorrência de alterações nos saldos existentes nas contas da devedora, motivo pelo qual se mostra razoável o acolhimento do anseio autoral de repetição das diligências vindicadas. Infojud De fato, a pretensão de consulta às anotações apostas ao InfoJud constitui medida excepcional, consoante remansoso entendimento do egrégio Tribunal da Cidadania, porquanto implica em quebra de sigilo fiscal do devedor. O STJ, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora online, via sistema BacenJud (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). A referida convicção, adotada para a utilização do BacenJud, atual SisbaJud, também deve ser aplicado ao InfoJud, por se tratar de mecanismo colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. Desse modo, com o escopo de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequado o acesso ao sistema InfoJud, disponível ao Juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que o credor busque bens e direitos passíveis de constrição. Portanto, mostra-se relevante a pretendida consulta àquele sistema notadamente porque as duas pesquisas pretéritas, realizadas mediante exame de dados lançados no SisbaJud e no RenaJud, foram infrutíferas. Ademais, não há notícia nos autos que o executante tenha alcançado as referências constantes do InfoJud sobre a recorrida. A propósito, esse é o entendimento albergado por esta egrégia Casa de Justiça sobre o tópico ora discutido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO.PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA. DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSULTA. SISTEMA. INFOJUD. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO, DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. (...) 2. A consulta ao sistema INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. Entretanto, por aplicação analógica da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 425, a consulta ao referido sistema prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente. 3. O sistema Infojud continua a ser um meio eficaz de localização de patrimônio penhorável de pessoa jurídica, uma vez que permite o acesso a informações referentes ao balanço patrimonial e operacional da empresa. Precedentes. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1675504, 07321159520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo da demora, tem-se que o Juízo a quo determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 112725523 – processo referência), sendo patente o prejuízo para o credor em ter obstada a realização de diligências para a obtenção das informações almejadas. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que se proceda nova tentativa de penhora, via SisbaJud e RenaJud, de haveres porventura pertencentes à agravada, franqueando ao exequente acesso às informações constantes do InfoJud sobre a recorrida, observado o alcance da sua pretensão executiva. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador